Tribunal: TJDFT
Processo: 0787264-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ente Distrital em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o ressarcimento de valores pagos a título de contribuição previdenciária em razão de doença grave. Em suas razões, sustenta que a atualização do débito deve ser feita com base na SELIC. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Conforme já decidido pelo STF, “As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes.” (RE 556664, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-10 PP-01886). Isso porque, em se tratando de repetição de indébito tributário, a atualização dar-se-á pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para estabelecer a SELIC como único índice de atualização do valor da condenação.
V. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.